Tribunal: TJMT
Processo: 1021700-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021700-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS - CPF: 419.686.701-49 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimo consignado, determinou o cancelamento dos descontos, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se houve comprovação válida da contratação eletrônica dos empréstimos impugnados; (
iii
) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (
iv
) saber se estão configurados os danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. O recurso impugna, ainda que de forma sucinta, os fundamentos centrais da sentença, afastando a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

4. Incide o Código de Defesa do Consumidor, competindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A contratação eletrônica exige prova técnica idônea da manifestação de vontade, inexistente no caso concreto, sendo insuficientes documentos unilaterais desacompanhados de mecanismos seguros de autenticação.

6. Os descontos indevidos ocorreram após 30/03/2021, sendo aplicável a restituição em dobro, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. A negativação indevida e os descontos sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral presumido, especialmente diante da condição de pessoa idosa e aposentada da autora.

8. O valor fixado a título de indenização atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Incumbe à instituição financeira comprovar, por meios técnicos idôneos, a autenticidade da contratação eletrônica quando impugnada pelo consumidor.

2. A ausência de prova válida da manifestação de vontade torna inexigível o débito e impõe a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021.

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e descontos sobre benefício previdenciário configuram dano moral in
re

ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42,
p.u
.; CC/2002,
arts
. 389 e 406; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 297, 479 e 54/STJ;
EREsp
1.413.542/RS;
EAREsp
600.663/RS; TJMT, NU 1000995-92.2024.8.11.0027.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL
S.A
.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
2
a
Vara

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
,

ajuizada por

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS
,
que
JULGO
U

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos oriundos dos contratos de empréstimos no 143791287 e 993213432, consequentemente determino
u
o imediato cancelamento dos descontos. Condeno
u
a parte ré a devolver todos os valores debitados da folha de pagamento da parte autora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença. A restituição será em dobro, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), ambos a partir do desembolso, observando o dever de devolução de valor eventualmente creditado em sua conta.

Condeno
u
a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo
u
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento. Condeno
u
a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo
u
em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC.

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: a) legalidade dos procedimentos adotados e ausência de responsabilidade; b) não comprovação efetiva do dano material e impossibilidade de restituição de valores; c) inexistência de nexo causal para condenação em indenização por danos morais; d) alternativamente, redução do quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00, por considerá-lo excessivo.

Em contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência de provas da contratação válida dos empréstimos questionados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela apelada em contrarrazões, referente à suposta violação ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos da decisão.

No caso em análise, embora o recurso apresente argumentação genérica em alguns pontos, verifica-se que o apelante impugnou os principais fundamentos da sentença, especialmente quanto à validade dos contratos, à comprovação dos danos materiais e à configuração do dano moral, apresentando argumentos minimamente específicos contra a decisão recorrida.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso e passo à análise do mérito.

VOTO
–

MÉRITO

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
(no.1021700-69.2024.8.11.041) movida em face de
BANCO DO BRASIL
S.A.,
alegando na
inicial
que
se encontra em situação de comprometimento excessivo de sua renda, com afronta ao mínimo existencial, em razão de contratos bancários que não reconhece como seus. Sustentou que os contratos de empréstimo no 143791287 e no 993213432 não foram por ela celebrados, tampouco autorizados, apontando ausência de manifestação de vontade e, portanto, inexistência do negócio jurídico. Afirmou que os valores correspondentes a referidas avenças foram negativados em órgãos de proteção ao crédito, gerando constrangimento e agravando sua situação de endividamento.

Em sede de tutela de urgência, a autora pleiteou a imediata exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito em virtude dos contratos impugnados. No mérito, requereu a declaração de inexistência dos débitos mencionados ante a ausência de manifestação válida de vontade, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo a quo.

Em contestação, o banco réu, preliminarmente, impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defendeu a regularidade e a validade dos contratos de empréstimo no 143791287 e no 993213432, supostamente não reconhecidos pela autora, os quais teriam sido firmados de forma eletrônica por meio de aplicativo móvel, com posterior liberação dos valores na conta corrente da demandante. Argumentou que não há comprovação de vícios de consentimento, tampouco de falha na prestação do serviço, e que os descontos decorrentes dos empréstimos ocorreram nos limites legais, inexistindo superendividamento ou afronta ao mínimo existencial. Negou a ocorrência de danos morais e materiais sob o fundamento de ausência de conduta ilícita ou nexo causal, pugnando ao final pela
improcedência total da demanda ou, subsidiariamente, em caso de condenação, que eventual indenização por danos morais seja fixada em patamar mínimo.

Após réplica, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência dos débitos oriundos dos contratos de empréstimos no 143791287 e no 993213432, determinando o imediato cancelamento dos descontos; b) condenar o réu a devolver todos os valores debitados da folha de pagamento da autora, em dobro, com juros de mora pela aplicação da SELIC e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do desembolso, observando o dever de devolução de valor eventualmente creditado em sua conta; c) condenar o réu a indenizar os danos morais experimentados pela autora, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora pela aplicação da SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação
pugnado pela reforma da sentença.

Pois bem.
A controvérsia central do presente recurso reside na validade dos contratos de empréstimo no 143791287 e no 993213432, supostamente firmados pela autora junto ao Banco do Brasil, bem como na ocorrência de danos materiais e morais decorrentes da cobrança e negativação do nome da autora em razão desses contratos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança.

O cerne da questão está na comprovação da existência e validade dos contratos de empréstimo questionados pela autora.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o banco apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regular contratação dos empréstimos impugnados.

Embora o apelante tenha apresentado documentos como contrato de abertura de conta (ID
320525396
5), contrato de adesão a produtos e serviços (ID
320525398
), histórico de créditos do INSS (ID 320525399), extrato bancário (ID
320525395
) e comprovantes de empréstimos CDC (
IDs
320525851 e 320525852), tais documentos não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da autora na contratação dos empréstimos questionados.

Os comprovantes de empréstimos CDC apresentados pelo banco indicam apenas que teria havido a celebração dos empréstimos por meio de assinatura eletrônica realizada via aplicativo em 16/11/2023
e 24/11/2023
. Contudo, não há elementos técnicos que assegurem, com o grau de certeza necessário, que foi de fato a autora quem realizou a
s
operaç
ões
em questão.

Como bem pontuou o juízo a quo, não há comprovação de métodos de autenticação robustos como registro de biometria, selfie, geolocalização, gravação de voz ou outros meios eletrônicos idôneos e rastreáveis aptos a vincular de maneira inequívoca a identidade da autora à contratação ora questionada.

Em se tratando de contratação eletrônica, impõe-se que a instituição financeira apresente elementos técnicos e digitais suficientemente seguros para comprovar a autenticidade e a integridade da manifestação de vontade da contratante. A mera apresentação de documentos unilaterais, como comprovantes internos de contratação e extratos bancários, não tem o condão de comprovar a manifestação de vontade da autora para a celebração das
operações, portanto, são insuficientes para afastar a alegação de ausência de consentimento quando a autenticidade é desafiada.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

"DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO. (...) 3. A inversão do ônus da prova é medida cabível nas relações de consumo, conforme o art. 6o, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança. 4. Cabe ao credor, em ação declaratória de inexistência de débito, o ônus de demonstrar a existência de relação jurídica válida, não se podendo exigir do consumidor prova de fato negativo. (...)"
(TJMT, NU 1000995-92.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

Portanto, não tendo o banco apelante se desincumbido do ônus de comprovar a regular contratação dos empréstimos questionados, deve ser mantida a declaração de inexistência dos débitos.

Quanto à devolução dos valores descontados, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp
1413542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC independe da demonstração de má-fé por parte do credor.

Contudo, ao modular os efeitos da referida tese por meio do
EAREsp
600663/RS, estabeleceu que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ocorrer de forma simples para os descontos realizados até 30/03/2021, sendo cabível a devolução em dobro apenas para os descontos efetuados após essa data.

No caso em análise, considerando que os contratos questionados datam de 16/11/2023
e 24/11/2023
, conforme documentos apresentados pelo próprio banco, os descontos ocorreram após 30/03/2021, sendo cabível, portanto, a devolução em dobro, nos termos da modulação estabelecida pelo STJ.

Assim, deve ser mantida a condenação do banco apelante à devolução em dobro dos valores descontados da folha de pagamento da autora, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, observando-se o dever de devolução de valor eventualmente creditado em sua conta.

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável.

A autora, pessoa idosa e aposentada, teve seu nome negativado em órgãos de proteção ao crédito em razão de contratos que não celebrou, além de ter sofrido descontos indevidos em sua aposentadoria, verba de natureza alimentar, comprometendo seu sustento e dignidade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por si só, gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), dispensando a comprovação do prejuízo:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SEM CONHECIMENTO DA AUTORA - DEVER DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO - DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DESCONTOS DA FOLHA INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO."
(TJMT, NU 1020025-67.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022,
Publicado
no DJE 26/04/2022)

Ademais, conforme a Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Quanto ao valor da indenização, o juízo a quo fixou-o em R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, às condições das partes e à finalidade compensatória e pedagógica da reparação, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026